Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010360-31.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA EM RELAÇÃO À PARTE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PATRONOS. APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. REMESSA AO NUMOPEDE PRESERVADA. PEDIDO DE OFÍCIO AO CNJ DESCABIDO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e indenização por danos morais, condenou solidariamente o autor e seus patronos ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa e determinou a remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento do cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica; (ii) declaração de inexistência da contratação, com repetição em dobro e condenação por danos morais; (iii) compensação subsidiária do valor constante do comprovante de transferência eletrônica; (iv) afastamento da condenação solidária dos patronos em litigância de má-fé; (v) afastamento da remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE; (vi) expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça para apuração da conduta do magistrado de primeiro grau e afastamento do juiz dos feitos patrocinados pelo subscritor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial grafotécnica; (ii) aferir a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a existência de ato ilícito apto a fundamentar a repetição em dobro e a indenização por danos morais; (iii) examinar a configuração da litigância de má-fé e a possibilidade de extensão solidária da multa aos patronos; (iv) avaliar a legitimidade da remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE e o cabimento de pedidos de natureza disciplinar formulados em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso.
5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a formação da convicção do magistrado, destinatário final da prova.
6. A prova pericial grafotécnica reveste-se de caráter excepcional e somente é exigível quando a impugnação à autenticidade da assinatura vier acompanhada de elementos mínimos de verossimilhança capazes de gerar dúvida fundada quanto à autoria do documento, não bastando a negativa genérica da contratação para impor a sua realização.
7. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor do dever processual mínimo de fundamentar a impugnação em elementos concretos, tampouco torna automática a procedência das alegações deduzidas em juízo.
8. Encontra-se demonstrada a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira apresenta a Cédula de Crédito Bancário fisicamente assinada, os documentos pessoais idênticos aos juntados pelo próprio consumidor na petição inicial e o comprovante de transferência eletrônica do valor líquido para conta corrente de titularidade do contratante, hipótese que afasta os pedidos de declaração de inexistência do débito, de repetição em dobro e de indenização por danos morais.
9. Reconhecida a regularidade da contratação, a pretensão subsidiária de compensação do valor disponibilizado é incompatível com a manutenção do negócio jurídico, porquanto os valores creditados constituem o próprio objeto da prestação contratual cumprida pela instituição financeira.
10. Caracteriza litigância de má-fé o ajuizamento simultâneo, pela mesma parte e pelos mesmos patronos, de múltiplas ações idênticas em face da mesma instituição financeira, fundadas em pedidos uniformes de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro e indenização por danos morais, sustentadas em premissa fática inverídica, conduta que viola o dever de boa-fé processual e amolda-se às hipóteses dos incisos I, II, III e V do art. 80 do Código de Processo Civil.
11. A condenação direta do advogado em multa por litigância de má-fé nos próprios autos do processo em que atua exige demonstração inequívoca de dolo ou conluio com a parte para lesar a parte adversa, devendo a apuração da responsabilidade processual do patrono observar o rito do art. 32, parágrafo único, da Lei n. 8.906/1994, em ação autônoma, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
12. A remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE possui natureza administrativa e não sancionatória, destinada ao monitoramento institucional de comportamentos processuais que possam caracterizar litigância em massa ou advocacia predatória, sem interferência no exercício regular da advocacia nem subtração das garantias do contraditório nos procedimentos administrativos eventualmente instaurados.
13. A apelação cível não constitui via adequada para a formulação de representações disciplinares contra magistrados, providência que possui rito próprio perante a Corregedoria competente e o Conselho Nacional de Justiça, sob pena de banalização dos instrumentos correcionais e de instrumentalização indevida do recurso ordinário.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, arts. 5o, 80, I, II, III e V, 81, caput, 85, § 11, 355, I, 370 e 1.010, II e III; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei n. 8.906/1994, art. 32, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 297; TJMT, ApCiv 1000339-29.2022.8.11.0085, ApCiv 1022685-60.2021.8.11.0003, ApCiv 1003791-65.2020.8.11.0037, ApCiv 1000378-60.2021.8.11.0085, ApCiv 1000448-20.2021.8.11.0007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010360-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL SARDINHA DA CONCEICAO - CPF: 266.832.881-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA EM RELAÇÃO À PARTE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PATRONOS. APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. REMESSA AO NUMOPEDE PRESERVADA. PEDIDO DE OFÍCIO AO CNJ DESCABIDO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e indenização por danos morais, condenou solidariamente o autor e seus patronos ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa e determinou a remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento do cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica;
(ii)
declaração de inexistência da contratação, com repetição em dobro e condenação por danos morais;
(iii)
compensação subsidiária do valor constante do comprovante de transferência eletrônica;
(iv)
afastamento da condenação solidária dos patronos em litigância de má-fé;
(v)
afastamento da remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE;
(vi)
expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça para apuração da conduta do magistrado de primeiro grau e afastamento do juiz dos feitos patrocinados pelo subscritor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial grafotécnica;
(ii)
aferir a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a existência de ato ilícito apto a fundamentar a repetição em dobro e a indenização por danos morais;
(iii)
examinar a configuração da litigância de má-fé e a possibilidade de extensão solidária da multa aos patronos;
(iv)
avaliar a legitimidade da remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE e o cabimento de pedidos de natureza disciplinar formulados em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a formação da convicção do magistrado, destinatário final da prova.

6. A prova pericial grafotécnica reveste-se de caráter excepcional e somente é exigível quando a impugnação à autenticidade da assinatura vier acompanhada de elementos mínimos de verossimilhança capazes de gerar dúvida fundada quanto à autoria do documento, não bastando a negativa genérica da contratação para impor a sua realização.

7. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor do dever processual mínimo de fundamentar a impugnação em elementos concretos, tampouco torna automática a procedência das alegações deduzidas em juízo.

8. Encontra-se demonstrada a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira apresenta a Cédula de Crédito Bancário fisicamente assinada, os documentos pessoais idênticos aos juntados pelo próprio consumidor na petição inicial e o comprovante de transferência eletrônica do valor líquido para conta corrente de titularidade do contratante, hipótese que afasta os pedidos de declaração de inexistência do débito, de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

9. Reconhecida a regularidade da contratação, a pretensão subsidiária de compensação do valor disponibilizado é incompatível com a manutenção do negócio jurídico, porquanto os valores creditados constituem o próprio objeto da prestação contratual cumprida pela instituição financeira.

10. Caracteriza litigância de má-fé o ajuizamento simultâneo, pela mesma parte e pelos mesmos patronos, de múltiplas ações idênticas em face da mesma instituição financeira, fundadas em pedidos uniformes de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro e indenização por danos morais, sustentadas em premissa fática inverídica, conduta que viola o dever de boa-fé processual e amolda-se às hipóteses dos incisos I, II, III e V do art. 80 do Código de Processo Civil.

11. A condenação direta do advogado em multa por litigância de má-fé nos próprios autos do processo em que atua exige demonstração inequívoca de dolo ou conluio com a parte para lesar a parte adversa, devendo a apuração da responsabilidade processual do patrono observar o rito do art. 32, parágrafo único, da Lei n. 8.906/1994, em ação autônoma, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

12. A remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE possui natureza administrativa e não sancionatória, destinada ao monitoramento institucional de comportamentos processuais que possam caracterizar litigância em massa ou advocacia predatória, sem interferência no exercício regular da advocacia nem subtração das garantias do contraditório nos procedimentos administrativos eventualmente instaurados.

13. A apelação cível não constitui via adequada para a formulação de representações disciplinares contra magistrados, providência que possui rito próprio perante a Corregedoria competente e o Conselho Nacional de Justiça, sob pena de banalização dos instrumentos correcionais e de instrumentalização indevida do recurso ordinário.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 5o, 80, I, II, III e V, 81,
caput
, 85, § 11, 355, I, 370 e 1.010, II e III; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei n. 8.906/1994, art. 32, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 297; TJMT, ApCiv 1000339-29.2022.8.11.0085, ApCiv 1022685-60.2021.8.11.0003, ApCiv 1003791-65.2020.8.11.0037, ApCiv 1000378-60.2021.8.11.0085, ApCiv 1000448-20.2021.8.11.0007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível manejado por
MANOEL SARDINHA DA CONCEIÇÃO
contra sentença do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou o apelante e seus patronos, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1010360-31.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
(id. 346568888).

Na
origem
, a parte autora expôs ser titular de aposentadoria por invalidez junto ao INSS e que, sem prévia autorização ou recebimento de qualquer valor, suporta descontos mensais no importe de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) em seu benefício previdenciário, desde agosto de 2017, vinculados ao contrato de empréstimo consignado n. 316470176-9. Sustentou jamais ter celebrado o pacto com a instituição requerida e postulou a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 1.576,80 (mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 246567898).

Na
contestação
, apresentada intempestivamente, o apelado arguiu, preliminarmente, a mitigação dos efeitos da revelia, a falta de interesse de agir, a inépcia da inicial, a irregularidade da procuração, a prática de advocacia predatória, a violação ao
duty to mitigate the loss
, a ausência de juntada do extrato bancário, a conexão com outras demandas e a impugnação à gratuidade da justiça.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, ocorrida em 07/julho/2017, com a apresentação do instrumento contratual assinado, dos documentos pessoais idênticos aos juntados pelo autor na exordial e do comprovante de transferência eletrônica do valor liberado para conta de titularidade do requerente junto à Caixa Econômica Federal.

Aduziu que o contrato foi liquidado em 07/agosto/2020, em razão de refinanciamento solicitado pela parte. Refutou o cabimento de qualquer indenização e formulou pedido contraposto para devolução ou compensação dos valores creditados (id. 346568876).

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual rebateu as preliminares, requereu a juntada do contrato em via original e a realização de perícia grafotécnica, ao argumento de que a cópia apresentada pelo banco encontra-se ilegível. Afirmou desconhecer o recebimento do valor por meio de transferência eletrônica e pugnou, subsidiariamente, pela compensação da quantia (id. 346568884).

Na
sentença
, o Juízo singular mitigou os efeitos da revelia e, à luz das provas documentais, reconheceu a regularidade da contratação, ante a apresentação do contrato assinado, com notória semelhança entre as assinaturas, e do comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 758,31 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) para conta de titularidade do requerente.

Considerou desnecessária a perícia grafotécnica e identificou o fracionamento indevido de outras sete demandas idênticas movidas em desfavor da mesma instituição, razão pela qual condenou o autor e seus patronos, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, e determinou a remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE (id. 346568888).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta o cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de prova pericial grafotécnica, indispensável diante da ilegibilidade da cópia contratual apresentada pelo banco. Aduz desconhecer a transferência eletrônica indicada pela instituição e requer, subsidiariamente, sua compensação. Insurge-se contra a condenação solidária do patrono em litigância de má-fé, ao argumento de que tal sanção exige apuração em ação própria, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Estatuto da Advocacia, e pugna pelo afastamento da condenação em honorários, custas e da remessa de ofício ao NUMOPEDE.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a inexistência da contratação e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, com a compensação dos valores constantes do comprovante de transferência (id. 346568889).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença, ante a comprovação documental da contratação, a disponibilização do crédito em conta de titularidade do apelante e a ausência dos requisitos autorizadores da repetição em dobro e dos danos morais (id. 346568891).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na alegação de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial grafotécnica, na pretensão de declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 316470176-9 com a consequente repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, no afastamento da condenação solidária do patrono em litigância de má-fé e na revisão das demais condenações acessórias impostas pela sentença.

As preliminares suscitadas pelas partes, tanto em contrarrazões quanto nas razões recursais, não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Em contrarrazões, o
Banco Pan S.A.
suscita a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que o apelante teria se limitado a reiterar os mesmos argumentos deduzidos na petição inicial e na impugnação à contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

A leitura das razões recursais evidencia que o apelante, em essência, ataca o núcleo da sentença, ao questionar a suficiência probatória do contrato em cópia digitalizada apresentado pela instituição financeira, a desnecessidade da perícia grafotécnica reconhecida pelo Juízo singular, a condenação solidária dos patronos em litigância de má-fé e a remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, ainda que algumas questões periféricas tenham sido apresentadas de forma genérica.

Nessas condições, a dialeticidade recursal está minimamente atendida, razão pela qual
rejeito a preliminar de inadmissibilidade
.

Superada a questão, passo à análise da alegação de cerceamento de defesa, fundada no argumento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção da prova pericial grafotécnica, indispensável à aferição da autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco em cópia digitalizada de baixa qualidade.

A preliminar, igualmente, não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova reputada desnecessária ou impertinente à formação de sua convicção, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

A prova pericial grafotécnica constitui procedimento de natureza excepcional, exigível apenas quando a impugnação à autenticidade da assinatura vem acompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, capazes de gerar dúvida fundada quanto à autoria do documento. A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer elemento concreto que infirme a higidez do instrumento, não autoriza a conversão automática do feito em fase instrutória pericial.

No caso em exame, o cotejo visual entre a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário n. 316470176-9 e as assinaturas constantes dos documentos pessoais juntados pelo próprio apelante na petição inicial revela notória semelhança gráfica, de modo a permitir a formação do convencimento mesmo sem o auxílio de exame técnico especializado.

Acresce a esse quadro a demonstração da efetiva disponibilização do valor contratado mediante transferência eletrônica de R$ 758,31 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), realizada em 07/julho/2017, para conta de titularidade do próprio apelante junto à Caixa Econômica Federal, agência 00686, conta n. 000209158, conforme comprovante de TED registrado no SPB sob o n. 201707073419475 (id. 346568879).

A titularidade da conta destinatária dos valores não foi negada pelo apelante em nenhum momento processual, circunstância que reforça a regularidade do negócio jurídico e esvazia a alegação de que a perícia grafotécnica seria indispensável ao deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura, portanto, qualquer nulidade, mas decorre diretamente da suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, inexistindo afronta ao direito de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, o apelante reitera o desconhecimento da contratação do empréstimo consignado n. 316470176-9, sob o argumento de que jamais firmou o pacto com a instituição financeira apelada, e pugna, subsidiariamente, pela compensação do valor constante do comprovante de transferência eletrônica, que afirma também não recordar haver recebido.

O inconformismo não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o estatuto consumerista é aplicável às instituições financeiras.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda assim, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, autorizada pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta o dever processual mínimo de fundamentar a impugnação em elementos concretos, tampouco torna automática a procedência das alegações deduzidas em juízo.

No caso vertente, o
Banco Pan S.A.
desincumbiu-se a contento do ônus que lhe competia, ao apresentar a Cédula de Crédito Bancário n. 316470176-9 fisicamente assinada (id. 346568877), os documentos pessoais utilizados na contratação, idênticos àqueles juntados pelo próprio apelante com a petição inicial, e o comprovante de transferência eletrônica do valor líquido contratado para conta corrente de titularidade do apelante, na agência 00686 da Caixa Econômica Federal, conta n. 000209158, no importe de R$ 758,31 (setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), em 07/julho/2017.

A operação foi liquidada por refinanciamento em 07/agosto/2020, sem que o apelante, durante todo o curso do contrato, tenha formulado qualquer impugnação administrativa ou judicial aos descontos mensais de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) iniciados em agosto de 2017.

A simples alegação de não recordação quanto ao recebimento da transferência eletrônica revela-se inconsistente diante da prova documental robusta produzida pela instituição financeira. Caberia ao apelante, por estar em posição privilegiada para acessar seus próprios extratos bancários, apresentar a prova negativa do crédito recebido, ônus que sequer foi tangenciado nas razões recursais.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a alegação de fraude quando a instituição financeira comprova a contratação mediante a juntada do contrato assinado e do comprovante de disponibilização do crédito em conta de titularidade do próprio consumidor:

“(...)
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie
” (TJMT,
ApCiv 1000339-29.2022.8.11.0085
, Relatora
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023).

Demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito em conta de titularidade do apelante, é legítimo o desconto das parcelas em folha do benefício previdenciário, em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), o que afasta, por consequência lógica, os pedidos de declaração de inexistência do débito, de repetição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais, este último também não configurado por ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira.

Quanto ao pedido subsidiário de compensação do valor constante do comprovante de TED, a pretensão revela-se incompatível com a manutenção integral do negócio jurídico, porquanto, reconhecida a regularidade da contratação, os valores creditados em favor do apelante constituem o próprio objeto da prestação contratual cumprida pelo banco, não havendo crédito a compensar.

Quanto à condenação imposta pela sentença a título de litigância de má-fé, o Juízo singular reconheceu o ajuizamento simultâneo, pelo mesmo apelante e pelos mesmos patronos, de oito ações idênticas em face do
Banco Pan S.A.
, com pedidos uniformes de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro e indenização por danos morais, fundadas em diferentes contratos de empréstimo consignado, todas em trâmite na Comarca de Cuiabá.

Diante desse quadro, condenou o apelante e seus patronos, solidariamente, ao pagamento de multa fixada em 5% sobre o valor da causa.

A insurgência do apelante quanto à própria condenação não merece acolhimento.

O fracionamento de ações idênticas, ajuizadas pela mesma parte em face do mesmo réu, com pedidos uniformes e fundamentos repetidos, configura abuso do direito de demandar e violação ao dever de boa-fé processual previsto no art. 5o do Código de Processo Civil. A conduta amolda-se às hipóteses dos incisos I, II, III e V do art. 80 do mesmo diploma, autorizando a aplicação da sanção prevista no art. 81,
caput
.

Esta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente reconhecido, em situações análogas envolvendo desconhecimento de contratação de empréstimo consignado, a configuração da litigância de má-fé quando demonstrado o comportamento malicioso do consumidor, especialmente nas hipóteses de fracionamento de demandas:

“(...)
Ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, diante da evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1022685-60.2021.8.11.0003
, Relator
Des. Sebastião de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023).

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

“(...)
Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos. (...)
” (TJMT,
ApCiv 1003791-65.2020.8.11.0037
, Relator
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021).

No caso concreto, o apelante deduziu pedidos sustentados em premissa fática inverídica, ao negar contratação posteriormente comprovada por contrato fisicamente assinado e por comprovante de transferência do valor mutuado para conta de sua própria titularidade, somado a esse quadro o ajuizamento de outras sete ações idênticas em desfavor da mesma instituição financeira, todas voltadas à mesma pretensão indenizatória, com nítida violação ao dever de cooperação e à boa-fé processual.

Encontra-se hígida, portanto, a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Solução diversa se impõe, contudo, no que concerne à extensão solidária da multa aos patronos do apelante,
Felipe Luiz Alencar Vilarouca
(OAB/MT 19.194-A) e
Rodrigo Sampson Vilarouca de Freitas Leite
(OAB/CE 39.524).

Nesse ponto específico, o recurso merece acolhimento.

Embora o art. 32, parágrafo único, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) não impeça, em tese, a responsabilização do patrono no que diz respeito à improbidade processual, a remessa que o dispositivo faz às vias próprias confere às partes oportunidade ampla para, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrarem a existência e a extensão dos prejuízos decorrentes do comportamento ímprobo.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado tem evoluído no sentido de afastar a condenação direta do advogado em multa por litigância de má-fé nos próprios autos do processo em que atua, e exige a apuração da responsabilidade em ação autônoma, ressalvada apenas a hipótese de demonstração inequívoca de dolo ou conluio com a parte para lesar a parte adversa, conforme se colhe de pronunciamento desta Câmara:

“
(...) A eventual responsabilização do advogado por condutas temerárias deve ser apurada em ação própria, conforme previsto no art. 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), sendo vedada a imposição de sanções diretamente nos autos do processo em que atuou, salvo demonstração de dolo ou conluio com a parte para lesar a parte adversa. Reconhece-se, portanto, em juízo de retratação positiva, o afastamento da condenação solidária da advogada da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé. (...)
” (TJMT, ApCiv 1000378-60.2021.8.11.0085, Relatora Desa.
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024).

Em igual diretriz:

“(...)
Embora o artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94 não impeça a responsabilização direta do patrono no que se refere à multa pela improbidade processual nos próprios autos, referido dispositivo remete a apuração da responsabilidade civil pelos danos causados à parte contrária às vias próprias, em que as partes poderão, à luz do devido processo legal, demonstrar a existência e extensão dos prejuízos decorrentes do comportamento ímprobo.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1000448-20.2021.8.11.0007
, Relator
Des. Sebastião de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023).

Na hipótese, a sentença não demonstrou conluio específico entre os patronos e o autor com a finalidade dolosa de lesar a parte contrária, e limitou-se a apontar a atuação dos advogados em múltiplas demandas semelhantes como elemento indiciário de litigância em massa, circunstância insuficiente para autorizar a condenação solidária imediata em multa nos próprios autos.

Eventual responsabilização dos patronos pela conduta processual atribuída pela sentença deve ser apurada em ação autônoma, com a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, vedada a imposição direta da multa nos autos em que atuaram.

Afasta-se, portanto, a condenação solidária dos patronos
Felipe Luiz Alencar Vilarouca
(OAB/MT 19.194-A) e
Rodrigo Sampson Vilarouca de Freitas Leite
(OAB/CE 39.524) ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantida a sanção em face do apelante
MANOEL SARDINHA DA CONCEIÇÃO
, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A pretensão recursal de extirpar a remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE, por sua vez, não merece acolhimento.

A providência adotada pelo Juízo singular não tem natureza sancionatória, mas administrativa, destinada a permitir o monitoramento, pelos órgãos de controle competentes, de comportamentos processuais que, repetidos sistematicamente, possam caracterizar litigância em massa ou advocacia predatória.

A remessa de cópia para fins de acompanhamento institucional não interfere no exercício regular da advocacia, tampouco subtrai do profissional o direito ao contraditório e à ampla defesa nos procedimentos administrativos que eventualmente venham a ser instaurados.

A determinação está alinhada à diretriz traçada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e atende ao interesse público no controle qualitativo das demandas que aportam ao Poder Judiciário, razão pela qual deve ser preservada.

Por fim, o pedido formulado ao final do recurso, no sentido de expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça com cópia integral da sentença, para apuração dos atos praticados pelo magistrado de primeiro grau, e o pedido de afastamento do juiz dos feitos patrocinados pelo subscritor, sob alegação genérica de perseguição pessoal, revelam-se manifestamente descabidos em sede de apelação cível.

A apelação tem por escopo a revisão da decisão recorrida nos limites devolutivos do recurso, não constituindo via adequada para a formulação de representações disciplinares contra magistrados, providência que possui rito próprio perante a Corregedoria competente e o Conselho Nacional de Justiça, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

A simples discordância quanto ao mérito da decisão proferida ou quanto à aplicação de sanções processuais não autoriza a movimentação dos órgãos correcionais por meio de pedido formulado em recurso ordinário, sob pena de banalização dos instrumentos disciplinares e de instrumentalização indevida da apelação.

Indefiro, portanto, o pedido de expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça e o pedido de afastamento do magistrado dos feitos patrocinados pelo subscritor.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade suscitada nas contrarrazões pelo
BANCO PAN S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MANOEL SARDINHA DA CONCEIÇÃO
apenas para afastar a condenação solidária dos patronos
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA
(OAB/MT 19.194-A) e
RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE
(OAB/CE 39.524) ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais capítulos, inclusive quanto à condenação do apelante em multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, à remessa de cópia dos autos ao NUMOPEDE e à fixação dos honorários sucumbenciais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026